Tribunal: TJDFT
Processo: 0741478-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741478-69.2023.8.07.0001 RECORRENTE: KELVIN JORDAN COSTA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DEPOIMENTO POLICIAL. CERTEZA ACERCA DA NARCOTRAFICÂNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE EXECUÇÃO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.SENTENÇA MANTIDA. 1. O depoimento prestado pelos agentes policiais que realizaram as diligências e efetuaram o flagrante tem presunção de legitimidade e é dotado de fé pública, notadamente quando, uma vez colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostraram-se harmônicos e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção. 2. Não há como acolher a tese de desclassificação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 para o artigo 28 do mesmo diploma legal quando o conjunto probatório conduz à certeza da prática da traficância. 3. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem. 4. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28 da Lei 11.343/2006, sustentando a desclassificação da conduta de tráfico para a tipificada no mencionado dispositivo legal; b) artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra a valoração negativa da conduta social por cometimento de delito durante o cumprimento de pena por crime anterior, ao argumento de que tal fato não configuraria desordem no convívio social, familiar e laboral. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006. Isso porque “A desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal não é cabível na via do recurso especial, já que demanda reexame de provas e circunstâncias fáticas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 2.658.738/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “Em relação à conduta social da paciente, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que cometer novo delito enquanto cumpria pena por delito anterior é fundamento idôneo para o desvalor dessa circunstância judicial” (AgRg no HC n. 927.922/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016